Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745934-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face do DISTRITO FEDERAL, com base na decisão de ID 18022446, proferida nos autos da Ação Rescisória no 0703930-23.2017.8.07.0000, que, diante da sucumbência, condenou o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$7.200,43. O ente distrital informou a realização do depósito dos valores atualizados, para adimplemento da RPV e requereu a extinção da requisição (ID 27596579). A exequente concordou com o valor depositado e deu quitação ao cumprimento de sentença, requerendo a expedição de ofício de transferência (ID 27597130. É o relatório. Decido. Ante o exposto, em face do pagamento do débito, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, com amparo no art. 924, II, c/c o art. 513, ambos do CPC. Em razão da ausência de interesse recursal, a presente decisão transitará em julgado na data da sua publicação. Defiro o levantamento dos valores depositados em favor do credor (ID 27596580). Expeça-se o necessário para cumprimento da decisão, com as cautelas de estilo. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator